Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019168-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (EMBARGADO), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –LEI 9.514/97 - DÚVIDA SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE LIBERADOS
- OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega que o aresto é omisso em relação à probabilidade de o direito ser inverso à pretensão dos embargados, pois não teria havido abuso nos termos pactuados para justificar a revisão. Acrescenta que a não liberação dos valores se deu por culpa única e exclusiva deles, já que não cumpriram a obrigação de comprovarem a evolução da construção do imóvel para o qual contrataram o empréstimo.

Manifestação dos embargados no id nº 66632976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega a embargante, a matéria relacionada à probabilidade do direito foi analisada, porém o desfecho foi diverso do pretendido, o que não autoriza ingressar com Aclaratórios.

Sobre essa matéria assim constou no voto:

A agravante argui que a mera propositura da Ação Revisional não impede os atos de cobrança e que teria liberado as demais parcelas do empréstimo contratado, porém, não as colocou imediatamente à disposição dos mutuários em razão do não cumprimento da obrigação contratada, consistente na comprovação da evolução da obra pelos mesmos (sic id nº 57299494 - Pág. 4).

Todavia, na contestação disse que liberou a 1ª e 2ª parcelas do financiamento, no montante de R$ 46.191,89, e que as demais foram disponibilizadas e estariam aguardando a prova da execução do percentual de obra correspondente para repasse do crédito ao favorecido ou a utilização do valor no caso de quitação do saldo devedor ( id nº 57299497 - Pág. 5).

Portanto, ao que parece há divergências entre a importância efetivamente emprestada e a devida pelos agravados. Essa matéria será esclarecida na instrução processual, sendo então recomendável a suspensão de qualquer providência concernente à consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, ante o risco de irreversibilidade da medida.

Somado a isso, o recebimento da notificação extrajudicial pelo cartório, com início dos atos de expropriação, demonstra a urgência.

Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois há risco ao resultado útil do processo se o imóvel for levado a leilão e arrematado, além da probabilidade do direito;

É claro o intuito da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020